Tribunal: TJMT
Processo: 1023309-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023309-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IVANILDO ALVES DA CRUZ registrado(a) civilmente como IVANILDO ALVES DA CRUZ - CPF: 998.857.431-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023309-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANILDO ALVES DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo de origem que não considerou o período de prisão provisória para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias, conforme prevê o art. 586 do Código de Processo Penal (CPP) e a Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição do agravo em execução penal após o decurso de 21 dias do prazo fatal impede o conhecimento do recurso, haja vista a configuração da preclusão temporal, tornando inviável a análise do seu mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Preliminar acolhida. Agravo não conhecido. Tese de julgamento: “É intempestivo o agravo em execução penal interposto após o quinquídio legal, conforme dispõe a Súmula no 700 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 586; STF, Súmula no 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1497029 / MG, 5a Turma, DJe 25/2/2015; TJMT, N.U. 0041859-91.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJe 23/03/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023309-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANILDO ALVES DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ivanildo Alves da Cruz
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000014-92.2023.811.0023.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta que o período de prisão provisória não fora incluído para fins de obtenção de progressão de regime. Diante do exposto, requer a reforma da decisão para retificação do cálculo de liquidação de pena elaborado no PEP.

Em sede preliminar, o Ministério Público Estadual suscita a intempestividade do recurso; no mérito, manifesta-se pelo desprovimento.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023309-16.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de intempestividade do recurso)

Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que o agravo em execução penal é intempestivo.

Em que pese não haver previsão expressa na lei quanto ao prazo para a interposição do referido recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que deve ser observado o do recurso em sentido estrito [STJ. REsp 1497029 / MG. 5a Turma. Julgado em: 12/2/2015. DJe: 25/2/2015].

O artigo 586 do Código de Processo Penal estabelece que, tratando-se de recurso voluntário, o prazo para interposição do agravo é de cinco dias.

Esse entendimento é reforçado pela Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal, que expressamente dispõe:

“
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

De acordo com as informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a decisão, que deu ensejo ao presente agravo, foi prolatada em 30/04/2024.

Consoante certificado no Movimento no 47 do Processo Executivo de Pena no 2000014-92.2023.8.11.0023, a defesa foi intimada da referida decisão em 15/5/2024, e o prazo legal de cinco dias findou-se em 21/5/2024 (Movimento no 47).

Somente em 11/6/2024, ou seja, de 21 (vinte e um) dias após o transcurso do prazo fatal, o recurso foi interposto, conforme certificado no Movimento no 49 do Sistema SEEU:

Em cumprimento ao determinado pelo(a) MM(a). Juiz desta VEP, certifico que o recurso de agravo em execução foi protocolado fora do prazo legal, visto que de acordo com certidão lançada pelo sistema SEEU (mov. 47), o prazo encerrou em 21/05/2024
.

Portanto, o não conhecimento do recurso é medida impositiva, uma vez que manejado fora do quinquídio legal.

No âmbito deste E. Tribunal de Justiça colaciono o seguinte aresto:

Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF)
(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2018, DJe: 23/03/2018).

À vista do exposto, acolho a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público e, de conseguinte,
não conheço
do agravo de execução penal interposto por
Ivanildo Alves da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024